Tribunal: TJPA
Processo: 0812734-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812734-07.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0812734-07.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

ADVOGADO: DR. SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR – OAB/PA 6.987

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à reiteração das condutas e à configuração dos elementos típicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática reiterada de condutas persecutórias aptas a caracterizar o crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de perseguição exige a reiteração de condutas que restrinjam a liberdade da vítima ou abalem sua integridade psicológica, não se configurando por atos isolados ou episódicos.

4.

A prova oral indica relacionamento conturbado, com comportamentos insistentes do acusado, mas não comprova, de forma segura, a reiteração típica exigida pelo tipo penal.

5.

O episódio mais grave narrado pela vítima não encontra respaldo em prova independente, permanecendo como relato isolado no conjunto probatório.

6.

Os elementos testemunhais e documentais não demonstram, com grau de certeza necessário à condenação, a efetiva restrição da liberdade da vítima ou abalo psicológico relevante.

7.

A condenação penal exige prova robusta e segura, sendo imperiosa a absolvição diante de dúvida razoável, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de perseguição exige reiteração de condutas aptas a restringir a liberdade da vítima ou afetar sua integridade psicológica, não se configurando por atos isolados.

2. A insuficiência de prova quanto à reiteração e aos elementos do tipo penal impõe a absolvição.

3. Na dúvida razoável sobre a materialidade ou autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 5781269-90.2022.8.09.0145, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro, 4ª Câmara Criminal, j. 04.07.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0812734-07.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

ADVOGADO: DR. SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR – OAB/PA 6.987

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR
, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que o acusado teria praticado o crime previsto no art. 147-A, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, ao supostamente perseguir de forma reiterada sua ex-companheira, mediante comparecimento frequente ao local de trabalho da vítima, envio de mensagens eletrônicas e vigilância em locais por ela frequentados, causando-lhe abalo psicológico e restrição à sua liberdade.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória, ao fundamento de inexistência de prova segura quanto à reiteração da conduta persecutória e à configuração dos elementos do tipo penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID n° 30566991), pleiteando a reforma da sentença para condenar o acusado nas sanções do art. 147-A do Código Penal, sustentando em síntese, que o conjunto probatório demonstra a prática reiterada de perseguição, com base especialmente, na palavra da vítima e nos elementos testemunhais e documentais coligidos aos autos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 30566998), pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID n° 33996500).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Ministério Público insurge-se contra a sentença que absolveu o recorrido, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O delito de perseguição exige, para sua configuração, a prática reiterada de condutas aptas a restringir a liberdade da vítima ou a abalar sua integridade psicológica, não se caracterizando por atos isolados ou episódios pontuais.

À luz deste entendimento:

EMENTA: PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROVAS . PALAVRA DA VÍTIMA. 1. Das palavras da vítima em juízo, não se extrai a ocorrência reiterada de invasão a sua esfera de liberdade e privacidade, através de incidentes repetidos, nem demonstrou ou fez referência a qualquer dano emocional e diminuição da autoestima, que tenha lhe prejudicado, perturbando o seu pleno desenvolvimento, ou que tenha degradado e ou controlado suas ações e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 2 . Não demonstrada que a conduta o réu se subsume à descrita nos arts. 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, impositiva sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. APELO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-GO 57812699020228090145, Relator.: ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024)

No caso em análise, a prova oral colhida em juízo revela que o relacionamento mantido entre as partes era marcado por instabilidade, com sucessivas rupturas e reconciliações, permeado por conflitos, ciúmes e tentativas de retomada do vínculo.

A ofendida relatou episódios de insistência por parte do acusado, inclusive com contatos por meios digitais, bem como situações em que teria sido aguardada em seu local de trabalho e abordada em via pública. Tais declarações encontram parcial respaldo em depoimentos testemunhais, notadamente no que se refere à existência de comportamento insistente e dificuldade de aceitação do término da relação.

Todavia, embora tais elementos indiquem um relacionamento conturbado e, em certa medida, importuno, não se mostram suficientes, no grau de certeza exigido para a condenação penal, para demonstrar a ocorrência de
perseguição reiterada nos moldes típicos
.

O episódio mais gravoso narrado, relativo à suposta perseguição veicular, não foi corroborado por prova independente ou testemunha presencial direta, permanecendo como relato isolado no conjunto probatório.

De igual forma, os elementos documentais e testemunhais não evidenciam, com a segurança necessária, que houve reiteração de condutas após o término definitivo do relacionamento, tampouco que tais atos tenham efetivamente restringido a liberdade da vítima ou causado abalo psicológico relevante.

Ressalte-se que, no processo penal, a condenação exige prova firme e segura, produzida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Assim, diante da fragilidade do acervo probatório quanto à configuração das elementares do tipo penal, especialmente a reiteração das condutas, correta a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026